Tribunal: TJMT
Processo: 0008219-97.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008219-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 705.685.881-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRLENE FRANCISCA DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 705.685.881-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTOGRAFIA E DE FORMA PRESENCIAL, COM MAIS DUAS PESSOAS – FORNECIMENTO DE CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – RECONHECIMETO RATIFICADO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 789.644/MG E AGRG NO RESP Nº 1.963.909/SP) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – PROVA JUDICIALIZADA – CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PREPONDERANTE IMPORTÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR E CONDENAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO RHC Nº 183.484/SP, RESP Nº 2.152.802/SP E AGRG NO ARESP Nº 2.650.540/MG) – READEQUAÇÃO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A defesa não comprovou a inobservância dos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento realizado pelo ofendido na delegacia, os quais entendo que foram observados.

Ademais, a alegada ausência das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, mormente em razão de a ofendida ter afirmado que fez o reconhecimento através das características físicas do recorrente, sendo-lhe apresentada fotografia e, em outro momento, colocadas três pessoas presencialmente para realizar o reconhecimento.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da vítima, em ambas as fases processuais.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelos depoimentos da vítima e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmado em juízo.

A palavra da vítima, em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, possui especial relevância probatória, quando coerente e harmônica com o contexto probatório.

[...] Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o passado do agente, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Conforme a doutrina, os maus antecedentes são tudo o que remanesce da reincidência, ou seja, caso haja condenação por crime praticado antes dos fatos em que se apura o novo delito, mas o trânsito em julgado é posterior, pode ser considerada como maus antecedentes, conforme o caso dos autos.

[...] A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime, para fins de dosimetria da pena. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024.).

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Sandro Aparecido de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0008219-97.2017.8.11.0042, na qual
Sandro
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 157, caput c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
(sentença – Id. 185917192, p. 152/170).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 185917192, p. 173). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de majorar a reprimenda aplicada a
Sandro
, com o reconhecimento desfavorável, na primeira fase, da circunstância judicial dos maus antecedentes, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena (Id. 185917657).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo improvimento ao recurso ministerial, mantendo como favorável a circunstância dos antecedentes e, na hipótese de ser dado provimento ao recurso ministerial, requer seja observada a fração máxima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato (Id. 185917662).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 185917192, p. 180). Em suas razões, persegue a absolvição de Sandro, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 185917661).

Em resposta, o Ministério Público rechaça a tese da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 185917666).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 187677679), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO
– Recurso ministerial – Pedido de exasperação da pena base por entender que os maus antecedentes devem ser valorados negativamente – Uma ação penal utilizada para agravar a pena pela reincidência e outra ação, já extinta, considerada como maus antecedentes – Embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes – Recurso defensivo – Absolvição por ausência de provas – Existência de provas suficientes – Palavra da vítima e dos policiais – Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Sandro Aparecido de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0008219-97.2017.8.11.0042, na qual
Sandro
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 157,
caput
c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal
.

Consta na denúncia:

“[...] No dia 03/03/2017, por volta de 06h00min, na Rua Desembargador Ferreira Mendes, próximo da Câmara Municipal de Cuiabá, Bairro Centro Sul, nesta Capital, o denunciado
SANDRO
subtraiu, mediante grave ameaça empregada por um pedaço de caco de vidro, 01 aparelho de celular da marca Sansung modelo Gran Prime, indiretamente avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) - fls. 21, pertencente à vítima Sirlene Francisca de Campos.

Consta no caderno investigativo que no dia e hora dos fatos o denunciado SANDRO avistou a vítima caminhando em direção a Câmara Municipal de Cuiabá, momento em que colocou um pedaço de caco de vidro no pescoço da vítima e anunciou o assalto. Na sequência pegou o celular de dentro da bolsa da vítima e deixou o local.

Policiais militares foram acionados (via CIOSP) e lograram êxito em localizar e prender o denunciado nas proximidades do Morro da Luz, região central desta Capital.

Conduzido à presença da autoridade policial e formalmente interrogado (fls.11/12), o denunciado SANDRO negou a autoria delitiva, aduzindo que teria sido "Magrão" o responsável pelo roubo e que ele teria vendido o celular roubado no "casarão" do Morro da Luz.

A vítima procedeu ao Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 09). A res furtiva não foi localizada. [...]”
(Id. 185917192, p. 5/7)

A defesa busca a absolvição de
Sandro
do crime de roubo, sob alegação de irregularidade do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

A fim de evitar tautologia, para melhor análise do pleito defensivo, transcrevo a fundamentação da sentença ora vergastada:

“[...] Inteira razão assiste ao Parquet quando afirma que comprovadas encontram-se, à exaustão, a
autoria
e
materialidade
do delito perpetrado.

I –
DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07); pelo Boletim de Ocorrência (fls. 19/20); pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 26), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

II –
DA AUTORIA
:

O Acusado negou, de forma veemente, a autoria criminosa que lhe é imputada, razão pela qual é importante a análise cuidadosa das provas colhidas na instrução, a fim de se aquilatar sua responsabilidade na prática delitiva, ora em julgamento.

Importante, neste momento, trazer à tona trechos das declarações da vítima Sirlene Francisca de Campos colhidas durante a instrução processual:

"[...] eu estava indo para o trabalho né?; quase 06h da manhã, quando já ia virar pra entrar pra Câmara, fui abordada por ele, com um caco de vidro;
aí, ele me encostou no muro e pediu meu celular
[...];
sim, aproximou o caco; sim, me ameaçou
[...]; aí, ele fez pegar o celular da bolsa, né?;
aí, falou assim, se eu chamasse a polícia ele sabia minha rotina, sabia na onde eu morava, na onde que eu trabalhava, hora que eu saia, hora que eu entrava; ai, se chamasse a polícia ele ia me matar depois que ele sair
[...];
é, a minha amiga do trabalho que acionou (Policia) né
? [...]; não, no momento não (indagada se a amiga viu o momento do roubo) [...];
os pessoal viu né?; lá do meu serviço, que eu tava, que ele tava lá comigo né?; ai, quando os pessoal perceberam, que eu gritei né?
[...]; eu tava subindo a rua; ai, ele tava vindo assim; aí, eu percebi que ele ia, parece que ia pra cima de mim né?; eu tentei correr, ele correu atrás de mim, eu parei, ele mostrou o caco de vidro né?; aí, eu parei; aí, ele me abordou, jogou no muro assim, encostou no muro e fez tirar o celular da bolsa; sim, entregar pra ele;
antes disso, eu tinha gritado né?; aí, os pessoal veio; aí, quando o pessoal veio, ele pegou o celular e saiu correndo
[...];
sim, essas outras pessoas viram ele sair correndo
[...];
não, ele tinha trocado de roupa (indagada sobre quando a policia deteve o réu)
[...];
minha amiga que tava vindo trabalhar, viu né? essa pessoa, uma pessoa semelhante a ele né? trocando de camisa com o celular na mão
[...]; trocando de camisa, jogando assim na árvore; sim a camisa que ele estava (jogou na árvore) [...];
é, e o policial me mostrou uma foto né?; ai, eu reconheci ele
[...];
não, não tinha dúvidas que era ele
[...];
sim, quando pegaram ele tava com outra roupa já, trocado de calça tudo, que eu percebi,
eu reconheci pelo rosto né?
, tinha uma mancha assim, pinta, mais ou menos assim (apontando região da bochecha esquerda, próximo aos lábios)
[...];
sim, fui na delegacia; sim, reconheci na delegacia também; sim, reconheci tanto por foto quanto pessoalmente
[...]; não, celular não foi recuperado [...]; ele é alto, magro, moreno, quase assim minha cor, mais claro um pouquinho que eu (descrevendo o criminoso) [...]; cabelo dele era bem baixinho [...]; quando pegou ele, já não tava mais com o celular [...] tipo uma pinta assim; não muito grande;
não, não usava nada no rosto
[...]; quando eu ia virar pra ir no meu serviço, né? ele tava vindo assim; ai,
quando vi que ele ia vim pra cima eu tentei correr, ele falou pra eu não correr, né? e me mostrou o caco de vidro; ai, eu parei; aí, ele me jogou assim, no muro, no canteiro do muro
; aí, fez eu tirar o celular da bolsa [...];
foi logo em seguida
(indagada sobre quando teria feito reconhecimento de Sandro na delegacia) [...]."
(Destaquei) (Depoimento da vítima Sirlene Francisca de Campos - CD-ROM fs. 106)

Pelo depoimento da Vítima, acima transcrito, é possível constatar que, em nenhum momento ela teve dúvidas quanto à participação do Acusado no roubo que sofreu, apontando-o, sem rodeios, como elemento que a abordou, e cor. uso de um caco de vidro, ameaçou-a subtraindo-lhe o celular, além de ameaçá-la, caso acionasse a Polícia, afirmando que conhecia toda sua rotina, e assim que fosse posto em liberdade, retornaria e ceifaria sua vida.

Outrossim, no momento em que o Acusado perpetrava a conduta delituosa, este, estava de "cara limpa", ou seja, não usava qualquer tipo de impedimento que pudesse obstar a visão da Vítima, restando demonstrado que, Sirlene pode ver, com clareza, seu ofensor, razão pela qual, diversamente do manifestado pela defesa,
apontou indubitavelmente
, Sandro, como sendo o algoz do crime, ora em comento.

Em consulta aos autos, mais precisamente às fls. 14, observa-se que foi juntado Auto de Reconhecimento de Pessoa, onde consta que a vítima Sirlene Francisca de Campos, reconheceu Sandro Aparecido de Oliveira, como autor do crime de roubo, por ela sofrido.

Não se pode olvidar que o reconhecimento foi feito pouco tempo após o ocorrido. Não obstante as argumentações da combativa Defesa, não se pode desconsiderar que tal documentação, encontra-se devidamente assinada pela Autoridade Policial e em concordância legal.

Trago agora, o depoimento colhido em Juízo da testemunha e policial militar Jefferson Lima Correa, que foi um dos responsáveis pela detenção do Acusado, vejamos:

"[...]
no momento foi irradiado via CIOSP né? comunicação que tava monitorando as características passada pela vítima que ligou, passada pro CIOSP e a vítima, e o CIOSP monitorou que tava perto do Morro da Luz, sentido Avenida Mato Grosso
; que a gente em rondas, a gente deslocou já imediatamente pelo local [...]; o monitoramento que o CIOSP passou é via câmera, no Morro da Luz ali naquele cruzamento tem a câmera [...]; a gente deslocou até o local e vítima pessoa lá né? fundada suspeita que o CIOSP tinha passado pra gente; de imediato, fizemos a abordagem, fizemos a abordagem, não foi nada encontrado, da vítima,
já nesse momento, a gente entrou em contato com o CIOSP, falar.co que a gente fez a abordagem do mesmo, e que podia entrar em contato com a vítima que a gente ia fazer a condução do mesmo pra ver se reconhecia, se era ele mesmo
; aí, foi no momento que o CIOSP entrou em contato com a vítima, que ela estava, que ela é funcionária da Câmara,
foi no momento que a gente conduziu o fundado suspeito até à Câmara de Vereadores, e foi o momento que ela (vitima) reconheceu, dizendo que era ele que tinha feito a abordagem dela na manhã
[...]; não, ele não estava com o celular (res furtiva) [...]; ele falou que não era ele que tinha feito o roubo, que não sei o que, que era outro, que era um tal de, tal de, falou um nome lá que não me lembro nome, que é lá do Morro também (Morro da Luz), que eles se conhecem lá né? que era ele que tinha feito o roubo e apareceu com esse celular lá, dizendo a fala do Sandro né? mas a gente só queria saber da vítima né? que a vítima reconheceu ele,
a gente fez a condução das partes para a delegacia
[...];
ele (Sandro) sabia, de certo (da ocorrência do roubo)
[...]; é, ele falou que esse Magrão, acho que me lembro desse Magrão (apontado pelo Réu como autor do crime) [...]; é, disse que tinha vendido logo cedo lá, que apareceu com um celular, isso é a fala dele né? pra gente [...]; sim, segundo a versão dele, ele teria visto esse Magrão vendendo esse celular, na região, é a fala desse, foi isso [...];
ela foi abordada, acho que era em torno de 05h30m/06h da manhã, a gente entra em serviço 06h30m da manhã, quando a gente entra em serviço; aí, o CIOSP já passou a primeira ocorrência que tá na tela pra gente, e a gente já se deslocou pelo local; aí, foi já em torno de meia hora, no máximo

[
...]."
(destaquei) (Depoimento da testemunha e Policial Militar Jefferson Lima Correa - CD-ROM fls. 106)

Como narrado pelo policial militar Jefferson Lima Correa, a detenção do Réu se deu em função das características que foram repassadas pelo CIOSP, que mediante imagens obtidas pelo monitoramento com câmeras, localizou, o até então suspeito, e indicou a região onde Sandro se encontrava.

Ao realizar a abordagem, o Acusado negou que teria praticado tal crime, apontando um terceiro como sendo o responsável pelo ato, bem como nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Contudo, os milicianos acionaram o CIOSP informando que haviam detido o Réu, momento em que solicitaram que fosse feito novo contato com a Vítima, objetivando a realização do reconhecimento do ofensor.

Ato contínuo, os policias conduziram o Acusado até à Câmara dos Vereadores, local onde encontrava-se a Vítima, oportunidade em que Sirlene indicou Sandro como o autor do roubo, ora em tela, motivo pelo qual os Policiais conduziram as Partes até a delegacia, para que houvesse melhores esclarecimentos.

Não menos importante, trago de igual modo o depoimento prestado pelo policial militar Pablo Silva Sousa, que também foi um dos responsáveis pela detenção do denunciado Sandro. Transcrevo, de forma sintética:

"[...] chegamos até o suspeito, através de denúncia, porque a vítima ligou, pro 190, gerou a denúncia, e
pelas características que ela informou do suspeito o CIOSP conseguiu identificar
né? de forma parecida, através de monitoramento, câmera, através de câmera, Morro da onde o suspeito tava pelo Luz;
imediatamente a gente deslocou até o Morro da Luz, fez a condução do mesmo né? deslocamos até a Câmara Municipal
, que o CIOSP informou que a vítima, que o acontecimento tinha acontecido lá na Câmara Municipal né? acordo que tá aí, tá no B.O, ele usou até caco de vidro, tudo,
e, mediante as características que ela tinha informado né? a gente tirou uma foto, porque ela estava muito assustada, com medo de até ver o suspeito dentro da viatura lá, a gente só tirou a foto pro reconhecimento dele, ela reconheceu, conduzimos as Partes
[...]; o tempo inteiro ele falava que não era ele, que ele já tinha, que não cometia mais isso, mas quando a gente fez a checagem no CIOSP do mesmo, já constatava passagens criminais né? [...]; não lembro se ele falava se era outro, que não era ele, que não tava lá naquele momento, mas
não foi só a vítima que reconheceu né, tinha outras testemunhas que presenciaram o fato que reconheceram
[...]; acho que só uma amiga dela, só que eu não lembro lá se o Delegado arrolou como testemunha, lá no fato né; eles foram de meios próprios [...]."
(Destaquei) (Depoimento da testemunha e Policial Militar Silva Sousa - CD-ROM fls. 106)

Assim como seu parceiro, o Policial Pablo informou que chegaram até o denunciado Sandro, por intermédio de informações passadas pelo CIOSP, que, por sua vez, recebeu o chamado, via número de emergência, (190), de um roubo na região da Câmara dos Vereadores e, de posse das características do suspeito, repassou aos Policiais responsáveis pelo patrulhamento daquela área.

Continuamente, os milicianos localizaram e conduziram o réu Sandro até o local onde a vítima situava-se e procederam ao reconhecimento, que fora realizado através de fotografia tirada naquele instante, visto que a Vítima tinha medo de ser vista pelo Réu, pois Sirlene foi vigorosamente ameaçada por seu algoz, como já mencionado alhures, motivo que levou os Policiais a opinarem pelo reconhecimento preliminar, via fotografia, preservando a Vítima.

Ademais, merece atenção o fato mencionado pelo Policial Militar Pablo de que não apenas a Vítima reconheceu Sandro, mas também, outras pessoas que ali se encontravam e presenciaram o crime, corroborando com as declarações de Sirlene, que clamou por socorro no momento, o que chamou atenção de seus colegas.

Em que pese tais testemunhas não terem sido arroladas e ouvidas, as falas da Vítima, ao mencior.ar que seus colegas viram a ação e o agente que a praticava, são complementadas, de maneira coerente, pelas declarações do PM Pablo, o que fortaleceu ainda mais o encaminhamento das Partes até à delegacia que, como já mencionado linhas acima, foi feito o reconhecimento pessoal do Acusado (fls. 14).

O Denunciado, de outra forma, ao ser interrogado, em Juízo, trouxe a vaga e fantasiosa versão de que não teria cometido o delito, e sim, um outro personagem que atende pela alcunha de Magrão.

Transcrevo, em seguida, de forma sintética, o interrogatório de Sandro Aparecido de Oliveira:

"[...]
não senhora, essa acusação não é verdadeira
[...]; sim, sei quem foi (que cometeu o delito); foi uma pessoal chamada, o nome dela não sei, estava eu, doutora, saindo do casarão, dali do morro, do lado do Morro da Luz, que eu tinha discutido com a minha esposa, estava a dois dias na rua, e no dia que eu apanhei, na madrugada da quinta-eira, que eu tomei uma surra dentro do casarão, que é rotina da Polícia, pegar os usuários de droga,
umas 06h da manhã, que eu tava saindo, esse Magrão passou do meu lado, vindo da parte do Centro, falou: "olha, ganhei a boa"
, falei: "vai pra cima, tô indo pra casa",
e eu tava mancando
saindo, pedindo salgado na Padaria, onde a guarnição me abordou, perto da Avenida Mato Grosso;
eu com a perna machucada
, a guarnição parou, que é esses dois policiais, e perguntou, com quanto tempo você tá aqui?, eu falei: "Oh, cabei de chegar aqui, por quê?", porque você está sendo suspeito de um roubo que aconteceu lá do lado da Câmara Municipal: falei: "então me leva, pode me levar, se eu, foi eu, então pode me levar"; até um dos policiais falou: "mas não foi você?"; falei: "como?; Levantei minha calça, mostrei minha situação pra ele, falou não mas, vamos fazer o seguinte: “você tá muito confiante que não foi você mesmo,
vou tirar uma foto sua"; pegou e tirou uma foto minha, falou: "vou levar lá na vítima, se a vítima falar que foi você onde eu te encontro?"; falei: " se eu não tiver aqui, eu to aqui no Centro, perto do casarão
"; eu tava pedindo um salgado em frente da padaria, em frente à Prainha ali, pra subir a Mato Grosso, falou tudo bem,
ele pegou e foi,
a Guarnição demorou 20 minutos, a guarnição voltou, falou: "Oh, a vítima falou que foi você"
, falei: "então tá bom, me prende", não fiz, não recusei a prisão, falei então me prende,
a vítima falou que fui eu que roubei ela com um caco de vidro, eu falei pro policial lá, não fui eu
, porque todos os crimes que eu tenho, eu fui réu confesso, se foi eu foi eu, mas dessa vez não foi eu,
eu fui confundido por uma camisa
, não fui eu dessa vez, eu peço que a Senhora possa acreditar em mim, dessa vez não fui eu quem roubei essa moça, devido eu ser, um muitos crimes, negócio de celular, é, antes, eu ser usuário de droga, eu tô tomando essa culpa, eu não roubei esse celular dessa moça,
porque eu vi esse rapaz chamado Magrão,
inclusive, a Polícia foi comigo atrás dele, mas nós não encontramos
, porque eu só fui atrás dele, porque eu vi o celular na mão dele, um branco Grand Prime Plus, e me pegaram e me levaram; o juiz falou: "você vai pra PCE"; foi isso que aconteceu [...];
porque ele passou perto de mim com o celular
(indagado sobre, como ele sabia que Magrão teria cometido o crime) [...];
porque ele falou pra mim, falou: "cabei de ganhar"
, era 06h da manhã, eu estava saindo do ambiente lá que é o casarão, estava saindo, ele tinha acabado de chegar com ele [...]; isso, é a gíria né? que o pessoal fala: "cabei de ganhar", e eu vi o celular, inclusive eu até corri risco, porque isso na, no palavreado lá do crime é uma tipo uma "caguetagem" né? só que eu não ia assinar esse rem, mas eu acabei assinando [...]; conhecia ele (Magrão) lá do centro [...]; era um branco Grand Prime Plus, era um branco, desse tamanho (gesticula); e a vítima falou que era o mesmo celular Gand Prime Plus, que até os policiais falou, policial falou assim: "Oh, ela foi assaltada com um caco de vidro e levou o celular dela", só,
e ele falou que a pessoa que roubou deixou ela abalada, deixou ela emocionalmente abalada, que ia matar ela, que isso e aquilo, arrancou o caco de vidro pra ela, por isso mesmo ela tá falando que foi você, deve tá emocionalmente abalada
[...];
sim, estava com a perna machucada desde o dia anterior
[...];
sim, estava com dificuldade para andar
, que até os dois policiais olhou, e no primeiro ato da prisão os policiais não meteram algema em mim, tiraram uma foto, falou: "vou lá na vítima ver se é você, depois voltamos [...]; não senhor, não teria condições de praticar o roubo (em razão da perna machucada) [...]."
(Destaquei) (Interrogatório do réu Sandro Aparecido de Oliveira, em Juízo - CD-ROM fls. 106)

Ao ser abordado pelos Policiais Militares, o Acusado alegou não ter envolvimento algum com a pratica delitiva, ora em comento, aduzindo que tal crime teria sido cometido por um terceiro conhecido apenas como Magrão", e que, devido a sua confiança em não ter cometido o delito, aceitou que os milicianos tirassem uma fotografia e a levasse até a vítima, para que fosse feito o reconhecimento.

Continuadamente, os policiais teriam ido ao encontro da vítima, e cerca de vinte minutos após o primeiro contato com o Réu, retornaram e deram a voz de prisão, visto que o reconhecimento fora positivo.

Narra ainda, que os próprios policiais disseram que a Vítima teria o apontado como responsável pelo roubo, em virtude do seu estado emocional, além de mencionar o fato de que teria, juntamente com os milicianos, saído em busca do "Magrão", na tentativa de localizá-lo, porém sem sucesso.

Não obstante a versão apontada pelo Réu, entendo que esta se encontra isolada das demais, inclusive contradizendo os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, perante este Juízo, visto que ambos foram uníssonos ao informarem como foi realizada a abordagem e o procedimento de reconhecimento, oportunidade em que os policiais conduziram Sandro até o local onde a vítima se encontrava, e em virtude de ela estar imbuída de medo, dado as ameaças por ela sofrida, os policias fizeram registro fotográfico a fim de evitar o contato direto entre a Ofendia e Ofensor.

Ademais, não há qualquer menção por parte dos policiais, que estes diligenciaram em buscas de "Magrão", assim como de que suspeitavam que a Vítima pudesse estar enganada, devido ao seu estado emocional.

Vale mencionar que em consulta aos depoimentos dos Policiais Militares colhidos em fase administrativa (fls. 08/09 e 10/11), bem como na narrativa do Boletim de Ocorrência (fls. 19/20),
a Vítima confirmou que o autor do roubo mancava de uma perna
e, como dito pelo próprio Réu, sua perna estava ferida, razão pela qual ele mancava.

Em que pese os argumentos da combativa Defesa, quando aduz que o reconhecimento fora induzido, entendo não procedente tal alegação, visto que mesmo após trocar suas vestes, a vítima conseguiu reconhecer o denunciado, sem sombra de dúvidas, demonstrando assim, que as características marcantes/evidentes do Denunciado são aquelas inerentes à sua pessoa, e não relacionada a fatores externos, como acessórios, roupas, dentre outros.

Ressaltando ainda, uma peculiaridade, qual seja, uma pinta no rosto. Ora, seria ingenuidade crer que algo assim passasse despercebido pelas autoridades que lidaram com a ocorrência.

É sabido que, havendo longo lapso temporal entre o crime e o reconhecimento, o reconhecimento tende a ser prejudicado, entretanto, não foi o que ocorreu neste caso, já o ato se deu em curto intervalo.

Dessa forma, restou patente que a argumentação trazida pelo Réu se tornou insustentável, e não encontra qualquer ressonância no arcabouço probatório carreado para os autos, posto que foi reconhecido pela vítima, que narrou com riqueza de detalhes toda a ação criminosa.

Ademais, é preciso convir que o Réu não trouxe ao feito nenhuma testemunha ou prova da versão que apresentou ao ser interrogado.

É patente que o álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado pelo acusado que dele se beneficiará. Entretanto, o Réu, por sua Defesa, nem ao menos arrolou qualquer testemunha em sua defesa para comprovar sua versão dos fatos, se limitando apenas, em apontar uma terceira pessoa como responsável pelo crime ora em julgamento.

Ao Denunciado é dada a prerrogativa de se recusar a falar, e manifestar sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que necessariamente não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo atestam o oposto.

Ora, é sabido e ressabido que o testemunho das vítimas pode fundamentar o édito condenatório, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando-se o sorrateiro e a invisibilidade.

Diante dessa realidade, a palavra das vítimas é talvez a mais valiosa peça de convicção judicial, pois elas estiveram em contato direto e pessoal com o agente executor do delito.

[...]

Cabe ao Magistrado o direito de convencer-se livremente, desde que o faça de forma motivada.

[...]

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado
Sandro Aparecido de Oliveira
na prática de roubo, que ora se julga.

Assim, tenho como caracterizada a ocorrência do tipo penal nominado roubo, dando o Acusado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal. [...]”
(Id. 185917192, p. 152/170)

A materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito, auto de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta (Id. 185917192), além dos depoimentos presentes nos autos.

Conforme se verifica da prova produzida nos autos, a vítima Sirlene Francisca de Campos, tanto na fase inquisitiva como em juízo, afirmou que o apelante a abordou em via pública, ameaçando-a com um caco de vidro, tendo subtraído seu aparelho celular.

Nota-se que houve o reconhecimento do recorrente pela vítima Sirlene, na delegacia.

Em uma primeira oportunidade, foi mostrada uma fotografia do apelante à vítima, logo após o crime, tendo a ofendida reconhecido
Sandro
.

Em outro momento, na delegacia, após descrever o suposto acusado, foram apresentadas três pessoas à ofendida, que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que a abordou e lhe subtraiu o aparelho telefônico (Id. 185917192, p. 16).

Ademais, o reconhecimento não se restringiu unicamente à fotografia do apelante, mas a vítima disse que o reconheceu através de características físicas, inclusive através de uma marca no rosto, o que torna válida a prova.

Impende consignar que, logo após o crime, ao receberem informações das características físicas do acusado, os policiais militares foram informados via CIOSP que, através de monitoramento de câmeras de segurança, o apelante havia sido visto em determinado local, sendo abordado.

O artigo 226 do Código de Processo Penal dispõe, em seu texto legal que, para o reconhecimento da pessoa, recomenda-se que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“[...] Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial, ela teria descrito as características pessoais do paciente, detalhando a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva, até porque, além de ter reagido ao roubo, batalhando com o acusado na tentativa de tomar-lhe a arma, ainda o perseguiu enquanto fugia, somente tendo parado a ação quando o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. [...]
(AgRg no HC n. 789.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

[...] Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Nesta mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 29 desta Corte, traz a seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Entendo, por oportuno, que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal estão satisfeitos, na medida em que o reconhecimento do recorrente se deu naqueles moldes.

Na delegacia, foi formalizado o termo de reconhecimento de pessoa, sendo o apelante reconhecido pela ofendida.

Há ratificação, em juízo, do reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

Além disso, após o fornecimento, pela vítima, das características físicas do recorrente à polícia, houve acompanhamento deste através de câmeras de monitoramento, sendo o mesmo abordado pelos policiais militares.

Dessa forma, ainda que ausentes as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, isso não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo.

Neste sentido:

[...] In casu, embora a defesa afirme que na decisão agravada se julgou improcedente pedido não realizado, qual seja, absolvição por nulidade de provas, na decisão agravada a tese de nulidade da prova trazida pela defesa foi acertadamente analisada quando se afirmou que o rito do art. 226 do CPP terá lugar quando se fizer necessário, ou seja, quando houver dúvida quanto à identificação do autor, circunstância que não se verifica no caso em tela. 2. Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, a vítima prestou declarações na fase administrativa e em juízo, confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia e ratificando em juízo o reconhecimento pessoal de ambos os réus. 3. A propósito, destaca-se que "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Não bastasse a inexistência de nulidade no reconhecimento, a autoria foi demonstrada por outros elementos, tais como o reconhecimento da vítima em sede policial, posteriormente ratificada em juízo e provas orais produzidas judicialmente, o que torna incongruente requerer o desentranhamento da prova. 5. Mutatis mutandis, destaca-se que "A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, [...]" (AgRg no HC n. 866.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 851.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que nesse tipo de crime, que ocorre na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela.

Neste sentido:

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva. 4.
Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (negritou-se)

[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...]
(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Verifica-se, portanto, que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 157,
caput
do Código Penal, sendo válida a prova produzida nos autos.

Por sua vez, o Órgão Ministerial se insurge contra a sentença, com o fim de majorar a reprimenda aplicada a
Sandro
, através do reconhecimento desfavorável, na primeira fase, da circunstância judicial dos maus antecedentes, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta que o apelado possui duas condenações, pela prática de crimes ocorridos antes do ora apurado, com trânsito em julgado.

Acerca da reincidência, transcrevo o que preceitua o Código Penal:

“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Sobre os antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o passado do agente, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Vale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a doutrina, os maus antecedentes são tudo o que remanesce da reincidência, ou seja, caso haja condenação por crime praticado antes dos fatos em que se apura o novo delito, mas o trânsito em julgado é posterior, pode ser considerada como maus antecedentes.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento sobre a questão:

[...]
A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes. [...]
(AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (negritou-se)

[...] Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente. [...]
(REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024.)

[...] A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime, para fins de dosimetria da pena. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.650.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Em relação aos autos nº 0015301-24.2013.8.11.0042, o fato delitivo ocorreu em 15/08/2013, ocorrendo o trânsito em julgado em 26/04/2017.

No tocante o processo nº 0010924-10.2013.8.11.0042, o crime ocorreu na data de 10/06/2013, havendo o trânsito em julgado em 19/04/2021.

Os fatos ora apurados aconteceram em 03/03/2017.

Assim, assiste razão ao Ministério Público, devendo ser desvalorada a circunstância judicial dos maus antecedentes, com a readequação da pena-base de
Sandro Aparecido de Oliveira
.

Na primeira fase, reconheço como desfavorável apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes e, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), majoro a pena-base de
Sandro
, obtendo o
quantum
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante de pena da reincidência, conservando o aumento na proporção de 03 (três) meses utilizado pela magistrada sentenciante, obtendo a pena em formação no patamar de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, pois, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e, apesar da reincidência, não há pedido do Órgão Ministerial para fixação de regime mais gravoso.

Inclusive, a pena de
Sandro
já havia sido fixada, na sentença, em patamar parecido (superior a 04 anos e inferior a 08 anos), todavia, foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, apesar da reincidência, razão pela qual conservo a sentença neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Aparecido de Oliveira
e
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Púbico Estadual
, para
considerar desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais
, majorando a pena-base de
Sandro
e readequando sua reprimenda final para
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025